Tribunal: STF
Processo: RHC 264560
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62). 



    Em suas razões, a parte recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, nos termos seguintes:  



    “O fato processual decisivo já está definitivamente resolvido na sentença absolutória. 



    Basta confrontar a sentença - que encerrou a controvérsia probatória após instrução completa - com o acórdão que a reformou em frontal violação ao art. 155 do CPP, ao ressuscitar indício inquisitorial expressamente desmentido em juízo. 



    O Juiz Natural, após instrução completa, concluiu de forma clara e categórica que a hipótese investigativa se esvaziou em juízo. 



    E por uma razão simples e incontornável: os próprios policiais que criaram o indício que sustentava a acusação o desmentiram em audiência. 



    Sem miúdos: a única prova que sustentava a imputação foi rejeitada pelos seus próprios autores e declarada imprestável pela sentença.” (e-doc. 66)



    Desse modo, requer “(...) o provimento do agravo regimental para que V. Exa., em juízo de retratação, anule o acórdão impugnado, por violação ao artigo 155 do CPP, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do CPP.”. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do ato decisório que deu origem ao presente recurso ordinário em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA WRIT. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Quanto à alegação da quebra da cadeia de custódia, ressalta-se que o ato judicial não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 31)



    Inicialmente, conforme bem fundamentado na anterior decisão monocrática, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    Pois bem. 



    O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para condenar William Antunes Vieira dos Santos às penas de 22 (vinte e dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º, e 159, caput, todos do Código Penal (e-doc. 6). No entanto, não parece ter sido a conclusão mais acertada para o caso.



    Sabe-se que o habeas corpus não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte. Importante essa observação, pois não se tem na espécie a profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador.



    Sob esse enfoque, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 132981 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6/8/2018).  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).  



    Estabelecidas essas premissas, reporto-me aos contornos do caso concreto, que formaram a convicção do Juízo sentenciante no sentido de absolver o ora recorrente por ausência de provas (e-doc. 10):



    “A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 23/27), pelos extratos bancários da vítima (fls. 31/60), pelo boletim de ocorrência de localização do veículo da vítima (fls. 61/62), pelo relatório de investigação (fls. 64/74), pelo registro do contato de Eduarda e conversas com esta mantida no celular da vítima (fls. 102/106), pelas informações prestadas pelas operadoras de telefone celular, Google e Apple que vincularam o réu WILLIAM ao telefone celular utilizado pela tal Eduarda visando atrair a vítima, (...) pelo relatório do COAF referente a movimentações financeiras suspeitas na conta de WILLIAM, em julho e agosto de 2022, (...)



    (...)



    O policial civil Paulo César F. Verwiebe, ouvido em juízo, relatou que receberam a notícia de sequestro da vítima e souberam que ele tinha acabado de ser solto. Orientaram os familiares. A vítima registrou o boletim de ocorrência e passou as informações. Do banco de fotografias, a vítima conseguiu reconhecer uma pessoa, salvo engano, CLAUDINEI. Com os dados bancários da vítima, descobriram as pessoas que foram beneficiadas com as transferências. Não localizaram CLAUDINEI. Tinham endereços de outras pessoas beneficiadas, mas não as encontraram. Pelo que se recorda, houve transferência direta para a conta do CLAUDINEI enquanto a vítima estava no cativeiro. Não é anormal os agentes fazerem uso de sua própria conta para receber dinheiro do crime. Acredita que participou da prisão temporária de WILLIAM. Salvo engano, foram apreendidos dois celulares iPhones, um 12 e um 14, na casa de WILLIAM. O 14 estava com as mensagens apagadas e o 12 estava aberto e encontraram informações sobre transferências de valores altos. WILLIAM admitiu que os dois celulares eram dele, mas não confessou os crimes. Pelo que se recorda, o nome de WILLIAM apareceu a partir das transações feitas da conta da vítima. Não fez a análise dos extratos bancários de WILLIAM e THIAGO. O policial civil Vagner Dionizio Guido, ouvido em juízo, informou que depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária de WILLIAM, quando se deu a apreensão de seus aparelhos celulares, encontraram dois arquivos de extratos bancários, com vários depósitos de dinheiro para sua conta e, no mesmo dia ou no dia seguinte, transferências do dinheiro para THIAGO e RAFAEL. Constataram que estes depósitos fracionados coincidiam com dias em que houve arrebatamento de vítimas de outros casos e, na sequência transferências para THIAGO e RAFAEL. Não encontraram dinheiro depositado e transferido no dia 31 de março e 01 de abril de 2023, quando os fatos em apuração ocorreram. Quem fez a identificação de WILLIAM e outros investigados foram os policiais Paulo e José Welington. Também analisaram o relatório da COAF referente a WILLIAM e que também faz menção a RAFAEL. Neles, também não é possível identificar dinheiro proveniente da extorsão em análise. Foram apreendidos dois celulares na casa de WILLIAM, um 12 e outro 14. Não se recorda quanto tempo depois do fato cumpriram o mandado de prisão de WILLIAM. Ao WILLIAM chegou pelo IMEI do celular utilizado no crime. Também não deu para relacionar dinheiro dos crimes em julgamento na conta de RAFAEL.



    (...)



    Outrossim, apurou-se, através dos telefones celulares utilizados na empreitada criminosa - o de número (19)99754-4940, com o qual a vítima conversava com a tal “Eduarda” que a atraiu até o local do arrebatamento, e o de número (11)99416-6669, através do qual foi o solicitado o resgate da vítima para o seu genitor, Robert -, que o primeiro estava vinculado ao acusado WILLIAM e o segundo ao réu THIAGO, consoante as informações prestadas pelas operadores de celulares, Google e Apple, tudo conforme documentos acostados nos autos (fls. 109/162 e 236/260).



    (...)



    Os demais réus devem ser absolvidos. Após a instauração da ação penal a prova em desfavor deles é muito frágil ou nenhuma, de acordo com os depoimentos da vítima, de seu pai e dos policiais ouvidos na fase judicial. A prova indiciária em desfavor deles se esvaiu em juízo, e não foi ratificada pelo conjunto probatório colhido justamente na fase judicial. Tem-se que a vítima nada fala sobre os réus William, Thiago e Rafael. Sequer foram, ao contrário do que ocorreu com Claudinei, submetidos a reconhecimento, havendo dispensa para tal por parte do Ministério Público e das defesas constituídas, lembrando-se que esses acusados não foram reconhecidos na fase administrativa, não tendo sido, aliás, denunciados como os que arrebataram a vítima ou com ela eventualmente estiveram no cativeiro. O pai da vítima também nada fala sobre esses acusados. Aguardava-se, portanto, que ao menos os policiais ouvidos em juízo, que investigaram o caso, indicassem efetiva responsabilidade desses três acusados no caso presente, especificamente. Tal não ocorreu de qualquer modo, mesmo sendo ouvidos policiais de participação em relatórios distintos. Um desses policiais, Vagner, disse expressamente que arquivos de celular de William, indicando vários depósitos para os corréus, se referiam a outros casos, mas não ao presente processo. Relatou, também de modo expresso, não ter como relacionar depósito nas contas desses réus com esse ou aquele fato, bem como falou de uma transferência de William para Thiago que não se refere ao caso em tela. Finalizou que não sabe ser possível relacionar sequer o celular de William ao presente caso, e que o mesmo pode dizer em relação a Rafael, nada falando sobre Thiago. O outro policial, da mesma forma, fala que acredita ter apreendido dois celulares na casa de William, mas afirma que um dos celulares estava com mensagens vazias, enquanto o outro noticiava valores altos em transferência, mas não referentes a vítimas, também não sabendo se houve alguma ligação dos valores do caso presente com Thiago ou William. Acabou afirmando que no caso de William nada havia no celular dele relativo à vítima do caso em tela. Desse modo, a prova em juízo, em relação aos ora réus, em referência especificamente ao processo ora julgado, é bastante frágil. Tem-se a indicação, por outro lado, de que celulares ligados a William e Thiago, teriam vinculação com os aparelhos usados pela suposta mulher que forjou encontro com a vítima, ou o usado para pedido de resgate do ofendido. Ocorre que essas informações não foram minimamente ratificadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, mesmo sendo elas os policiais que participaram ativamente da investigação. Mais ainda, o número do aparelho celular que teria sido utilizado pela indigitada mulher do encontro pela vítima não é o mesmo indicado posteriormente como sendo aquele de alguma forma ligado, por vinculação com um email, ao réu William. As informações de que os réus movimentam valores bastante altos, em princípio em desacordo com suas indigitadas profissões ou ocupações, evidentemente indicam que podem estar mesmo envolvidos em crimes similares aos presentes, mas de outro lado, como disseram as próprias testemunhas ouvidas neste feito, em juízo, tais situações parecem se referir a outros casos e não ao processo presente, ou de outro lado, não podem as testemunhas dizer se há ligação de tais movimentações com o caso ora em julgamento, ou ainda a que caso se referem especificamente. Nesse ponto, não se desincumbiu a acusação da ratificação da prova indiciária, colhida na fase administrativa, também não sendo ouvidas outras mais testemunhas policiais, de modo a procurar suprir as deficiências das efetivamente ouvidas em juízo. Assim, sendo, é mesmo possível, como já anotado, pelos valores movimentados pelos réus, eventual envolvimento deles em casos outros como o presente, mas a prova colhida em juízo, em relação a situação ora julgada, não é suficiente para suas responsabilizações. Desde o início, no caso dos celulares apreendidos na busca e apreensão ligada a William, já fala ele de uso de um iphone 14, mas não de um iphone 12. A própria anotação da busca e apreensão falha ao indicar quais aparelhos foram apreendidos, anotando um iphone 14 e outro aparelho não especificado. Também não se verifica perícia efetiva juntada aos autos, quanto aos aparelhos, a fragilizar a indicação acusatória de quais celulares efetivamente foram apreendidos. Com a prova colhida, reitere-se, frágil para a condenação de William, Thiago e Rafael, a absolvição é a senda viável, uma vez mais lembrando-se da deficiência probatória advinda dos depoimentos colhidos após a instauração da ação penal, mau ratificadores da prova indiciária colhida na fase administrativa, não se olvidando de que não se tem prova efetiva de que foram eles os beneficiários dos valores especificamente ligados à vítima do caso em tela. De outro lado, as movimentações suspeitas de William, indicadas pelo COAF, e informadas pela acusação em razões finais, seriam de muitos meses antes do caso presente, reforçando a ideia de que possivelmente têm os acusados envolvimento em casos como o presente, ou de qualquer modo em ações que violam a lei penal, porém não havendo efetiva prova no caso em tela, especificamente. Assim é que William negou envolvimento nos fatos e disse, em juízo, que não foi encontrado com qualquer bem ou dinheiro ligado aos presentes crimes. Anotou que a polícia apreendeu iphone 14 seu, e 11 de sua namorada, mas nenhum iphone 12. Disse que não tem envolvimento em sequestros, e que conhece Thiago e Rafael. Anotou que fez empréstimos para eles, por ser seus amigos. Tal ocorreu uma vez com Thiago, com valor que não passou de 2.500 reais.



    (...)



    A testemunha Paulo César, policial, soube do sequestro da vítima. No banco de dados da polícia, chegaram ao réu Claudinei, reconhecido pela vítima. Com dados bancários da vítima souberam que foram transferidos valores para terceiros. Disse que um dos beneficiários foi Claudinei. Acredita ter participado da prisão de William, apreendendo dois celulares na casa dele, um iphone 12 e um 14. Disse que no iphone 12 havia notícias de transferências de valores altos, mas não referentes a vítimas. Anotou que William nada confessou. Não lembra se havia fotos pessoais dele nos celulares, e não sabe se foi transferido algum dinheiro da vítima do caso presente para Thiago ou William. Afirmou que no caso de William nada havia no celular dele relativo á vítima do caso em tela. O policial Vagner, de outro lado, disse que fez busca na casa de William. Disse que havia arquivos indicando vários depósitos dele para Thiago e Rafael, e sempre próximo de quando havia arrebatamente de vítimas. Anotou, entretanto, que se referia a outros casos, e não ao caso presente. Afirmou não ter como relacionar depósito em conta com esse ou aquele fato. Disse lembrar de uma transferência específica de William para Thiago, mas que não se refere ao caso ora em julgamento. Apreendeu iphones 12 e 14 na casa de William, e disse não saber se é possível relacionar o celular de William com o caso em tela, e o mesmo pode dizer em relação a Rafael.” (grifei)



    Tenho que, conforme acertadamente consignado pelo juízo de primeira instância, não há nos autos qualquer elemento probatório apto a conduzir à conclusão de que o recorrente tenha concorrido para a prática criminosa aqui analisada. 



    Em sentido oposto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar parcial provimento à apelação do Ministério Público, entendeu estar cabalmente demonstrada a coautoria do recorrente sob o argumento de que o endereço de e-mail a ele vinculado estaria associado ao aparelho celular supostamente utilizado por uma mulher, identificada como Eduarda, para atrair a vítima (e-doc. 6, p. 13-14).



    Contudo, tal ilação não se sustenta. É absolutamente desarrazoado admitir-se uma condenação criminal fundada unicamente em um vínculo formal entre um e-mail e um aparelho telefônico, especialmente quando inexiste qualquer prova de que o próprio recorrente tenha, em algum momento, manuseado o referido aparelho durante a empreitada criminosa. Ao contrário: os elementos constantes dos autos indicam que o uso do referido aparelho telefônico na execução do delito teria sido realizado por uma mulher, circunstância que fragiliza ainda mais a conclusão alcançada pelo Tribunal.



    Mesmo que se admita que o aparelho celular seja de fato de propriedade do recorrente, o certo é que não há absolutamente nenhum elemento que comprove ter ele utilizado, autorizado ou consentido com sua utilização para a prática dos crimes aqui discutidos. A ausência completa de indícios nesse sentido faz ruir, de maneira definitiva, a construção acusatória que pretende imputar-lhe coautoria com base única e exclusivamente na titularidade formal do aparelho.



    Nesse cenário, ainda que remanesçam dúvidas, o que não se admite, elas necessariamente devem ser resolvidas em favor do recorrente, à luz do princípio do in dubio pro reo. 



    Quanto ao tema, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:



    “Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência.18 Como consectários dessa regra, Antônio Magalhães Gomes Filho destaca: a) a incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado (pertence-lhe com exclusividade o ônus dessa prova); b) a necessidade de comprovar a existência dos fatos imputados, não de demonstrar a inconsistência das desculpas do acusado; c) tal comprovação deve ser feita legalmente (conforme o devido processo legal); d) impossibilidade de se obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos (daí o seu direito ao silêncio).19



    Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza.20 Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.



    O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se — para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica — em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.21” (MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 48)



    Desse modo, o referido princípio impede a formação de um decreto condenatório quando a prova não alcança o grau de certeza exigido para a responsabilização penal, vedando condenações fundadas em meras presunções, ilações ou conjecturas.



    Assim, in casu, não há como subsistir a condenação imposta ao recorrente quando toda a tese de coautoria repousa sobre premissa tão frágil e insuficiente, desprovida de lastro probatório mínimo que demonstre, de forma concreta, a adesão do recorrente ao desígnio criminoso. 



    Tal interpretação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA PELO TRIBUNAL LOCAL COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM DEPOIMENTOS CONTROVERTIDOS DE POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA PENA E DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. REFERENDO DA SEGUNDA TURMA. 



I. CASO EM EXAME 



(...)



• O paciente foi absolvido em primeira instância, sob fundamento de que a acusação baseava-se exclusivamente em depoimentos policiais inverossímeis, sem provas corroborativas. 



• O Tribunal local reformou a sentença absolutória e condenou o paciente, fundamentando-se nos relatos dos policiais, sem enfrentamento das provas favoráveis à defesa. 



• O impetrante alegou nulidade da condenação por ausência de fundamentação adequada e por violação ao princípio da presunção de inocência. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



• Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do paciente, baseada exclusivamente em depoimentos policiais controvertidos nos autos e sem a devida apreciação das provas favoráveis à defesa, caracteriza nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, em razão da plausibilidade do direito invocado e do risco na demora. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



• O dever de fundamentação das decisões judiciais exige a análise detalhada e racional das provas produzidas nos autos, especialmente quando há elementos que possam comprometer a credibilidade da prova testemunhal. 



• O princípio da presunção de inocência impede condenações baseadas exclusivamente em prova testemunhal controvertida, sem elementos probatórios independentes que corroborem a acusação. 



(...)



IV. DISPOSITIVO E TESE 



• Liminar referendada para suspender os efeitos da pena e determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo.” (HC 245.279-MC-Ref, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/4/2025) (grifei)



“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e prisão em flagrante. 3. Prova ilegal. Depoimentos discrepantes. Princípio do in dubio pro reo. 4. Concessão da ordem de ofício. Absolvição. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.654-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/2024)



    Dessa forma, diante de prova inexistente ou duvidosa, impõe-se o reconhecimento da absolvição, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.



    Com essas considerações, reconsidero a decisão constante do e-doc. 62, julgo prejudicado o agravo regimental (e-doc. 66) e concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo — Foro Central Criminal Barra Funda, que absolveu William Antunes Vieira dos Santos da imputação de prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (primeira parte), 158, §1º e §3º (primeira parte), 157, §2º, II e V e §2º-A, I, e artigo 159, §1º, todos do Código Penal, por ausência de provas, nos autos do processo digital nº 1515731-06.2023.8.26.0050. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo — Foro Central Criminal Barra Funda.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente